Tribunal: TJMT
Processo: 1005445-63.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 1005445-63.2018.8.11.0040 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: MARIZA DE OLIVEIRA CARVALHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada por MARIZA DE OLIVEIRA CARVALHO, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 6.404,19, indeferindo o pedido de condenação em danos morais.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou as partes em litígio ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015, devendo as despesas ser suportadas à razão de 50% para cada uma das partes (art. 86, CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3o, do CPC/15.
A recorrente alega em suas razões recusais que trouxe aos autos todos os documentos inerentes à irregularidade constatada no medidor de energia que comprovam a existência de “jump no borne do medidor” sendo que tal fato ocasionava a diminuição da medição, demonstrando que o aparelho não estava em perfeito funcionamento, conforme art. 129 da Resolução 414/2010 - ANEEL.
Sustenta que por ocasião de uma inspeção de rotina realizada na unidade consumidora da apelada, a concessionária constatou a irregularidade no medidor e por ter sido externa ao aparelho, a própria Equipe de Campo pôde retirar o desvio encontrado sem a necessidade de retirar o equipamento de medição, consoante se depreende das provas documentais juntadas aos autos.
Diz que expediu o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido por seus funcionários, bem como o registro fotográfico, o que não constitui ato unilateral, mas ato administrativo, cujo documento demonstra a anormalidade constatada no equipamento, editado por concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade e legitimidade.
Afirma que o intuito não é punir ou identificar o autor da irregularidade, mas sim apurar a diferença do que deixou de ser computado nas faturas de energia.
Por fim, requer seja declarada a regularidade dos procedimentos adotados quanto à apuração de irregularidades e o cálculo de recuperação de consumo, determinando-se que a parte autora proceda ao pagamento integral do valor faturado.
Contrarrazões (ID 43200462), pelo desprovimento.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a parte autora MARIZA DE OLIVEIRA CARVALHO ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo que mês de abril/2017, quando retornava da cidade de Cuiabá, onde faz tratamento de quimioterapia e radioterapia, encontrou pessoas identificadas com uniformes e veículos que dava a entender serem funcionários da requerida, sendo que estes disseram que encontraram um desvio de energia no padrão de seu aparelho medidor, porém, a autora não foi informada e nem chamada para acompanhar vistoria.
Dias depois, a autora recebeu uma notificação informando de um suposto desvio de energia, constatado por funcionários da requerida, já com a quantidade de energia desviada e uma fatura com o valor a ser pago de R$ 6.404,19, (seis mil quatrocentos e quatro reais e dezenove centavos), referente ao período de janeiro/2016 a abril/2018.
Asseverou ser proprietária da unidade consumidora no 6/714709-3, residindo com seu esposo, uma filha e um neto, sendo que o fornecimento de energia é faturado de acordo com o indicado por medidor colocado pela requerida, o qual é lacrado.
Alegou que no mês de fevereiro, março e abril/2018, ficava mais tempo em Cuiabá do que em Rondonópolis fazendo tratamento médico, motivo pelo qual a conta de energia deveria ser menor.
Discordando da vistoria realizada por funcionários que não são técnicos e de forma unilateral, da cobrança feita e do valor cobrado de forma indevida, busca a tutela jurisdicional para garantia de seus direitos fundamentais para que seja declarada a inexistência do débito cobrado, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
Ao apreciar o feito, o magistrado singular Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.
Inconformada, recorre a parte requerida.
Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.
O art. 14 do CDC dispõe que:
Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I – (...);
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In casu, verifica-se que a vistoria realizada pela apelante, não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/apelado.
Ressalta-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (ID 43198189) foi produzido de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, posto que tal inspeção ocorreu sem a presença da titular da unidade consumidora, razão pela qual não pode ser aceita como meio de prova.
Ademais, não há como responsabilizar o apelado pela falha apontada (irregularidade no medidor), eis que os requisitos da mencionada resolução, a meu viso, não foram cumpridos.
Além disso, embora tenha sido constatada irregularidade no medidor de energia (“jump no borne do medidor”), não é suficiente para impor à consumidora o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.
Portanto, a avaliação técnica não passa de prova unilateral e incapaz de, por si só, acarretar a responsabilidade civil da parte apelada.
De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.
Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.
Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou, verbis:
“No caso dos autos, com relação às exigências do dispositivo legal supra transcrito, assim consta do acervo probatório do feito:
-A requerida emitiu o TOI, onde consta que o consumidor recusou lançar a sua assinatura (inciso I);
- A requerida NÃO apresentou o laudo da perícia técnica (incisos II e III);e –
A requerida NÃO carreou ao feito histórico de consumo, onde se pudesse verificar eventual aumento no registro do consumo da autora após a data da inspeção e substituição do medidor supostamente fraudado (24/04/2018.
Deste modo, embora a recusa do consumidor em lançar a sua assinatura no TOI seja um indício de presunção de fraude, diante da inexistência de laudo e da juntada do histórico de consumo, tal presunção não encontra fortificação.
E, nessa esteira, temos que a requerida não carreou ao feito a comprovação de que observou todos os procedimentos exigidos pela lei, de modo a privilegiar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
E, assim, mostra-se inexigível o débito.” (ID 43200457)
Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade do débito.
Sobre o tema, a jurisprudência:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 §§4o E 5o DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA - RECURSO NÃO CONHECIDO DA PARTE AUTORA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO. [...]. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos. (N.U 1005892-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. (REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor. (Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Deve ser afastada a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais se no procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. (Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)
Por fim, salienta-se que o julgamento do paradigma no 1.412.433/RS, que deu origem ao Tema 699/STJ não se aplica ao caso, pelo que fica mantida a sentença singular que desconstituiu o débito oriundo de recuperação de consumo e, sem débito passível de cobrança, não há falar-se sobre eventual suspensão de energia elétrica.
Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora